Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711883-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOAO GABRIEL PEREIRA DA COSTA, J. P. P. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARYLAYNE DEODATO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por JOÂO PEREIRA DA SILVA, em desfavor de JOÂO GABRIEL PEREIRA DA COSTA, J. P. P. D. C. Pede o agravante o deferimento da gratuidade de justiça. Consigna-se que a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual; contudo, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto a atos processuais relacionados no momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida a retroatividade. Depreende-se dos autos que o agravante é policial militar e, segundo contracheque de ID 57244856, referente ao mês de janeiro de 2024, aufere rendimento bruto equivalente a R$12.837,76. Constata-se que, a despeito de descontos no comprovante de rendimento de empréstimos realizados, é fato que não existe na legislação de regência hipótese de outorga de gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte nem tampouco de compromissos assumidos. Nesse sentido, considerando ausência de elementos que ensejem a concessão do pedido de gratuidade de justiça o indeferimento é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido do benefício requerido pelo agravante, razão pela qual deverá o agravante, conforme prevê o art. 99, § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital